Tribunal: TJDFT
Processo: 0732161-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0732161-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GONCALO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: RN RESTAURANTE ARABE LTDA, BSB ALIMENTOS ARABES LTDA DESPACHO Nada a prover acerca da petição ID 63561887, pois a intimação dos embargados para a apresentação de contrarrazões está prevista expressamente no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Decorrido o prazo assinalado no despacho ID 63555235, retornem-se os autos. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator